Tribunal: TJBA
Processo: 0502309-80.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0502309-80.2017.8.05.0274 Foro de Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Heberson Matos Santos Defensor público: Luciano Trindade Rocha Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Pinto de Araújo Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. REVELIA DO ACUSADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. REGULARIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ENTENDIMENTO DO STJ. 2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, BOLETIM DE OCORRÊNCIA, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS E DEMAIS ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSTANTES DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ADOLESCENTE CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CRIME FORMAL DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SÚMULA 500 DO STJ. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. 4. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0502309-80.2017.8.05.0274, sendo Recorrente HEBERSON MATOS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR